Tribunal: TCU
Processo: 032.750/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11993/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.750/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldemir Silva dos Santos (XXX.331.935-XX); Alisson Mota dos Santos (XXX.420.785-XX); Ana Paula Cardoso Feitosa de Carvalho (XXX.925.425-XX); Debora Otero Britto Passos Pinheiro (XXX.128.947-XX); Deyse Pedroso da Silva (XXX.743.841-XX); Elisangela Teles da Silva (XXX.575.805-XX); Gabriel Rodrigues da Silva Neto (XXX.851.972-XX); Irene da Silva Medrado Cruz (XXX.473.911-XX); Rosana Celia Noleto Magalhaes (XXX.650.273-XX); Veronica Ferreira Tartaruga de Almeida (XXX.494.555-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.